Tribunal: TJSP
Processo: 2284150-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Receita Federal para a obtenção de informações acerca da existência de valores a título de restituição de imposto de renda em nome dos agravados para posterior penhora. Possibilidade de expedição de oficio, para obter informações sobre a existência de valores a serem restituídos pela Receita Federal,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Receita Federal para a obtenção de informações acerca da existência de valores a título de restituição de imposto de renda em nome dos agravados para posterior penhora. Possibilidade de expedição de oficio, para obter informações sobre a existência de valores a serem restituídos pela Receita Federal, bem como, sobre a origem dos rendimentos que possam ensejar a restituição, sendo que, com a resposta, caberá ao nobre Egrégio juízo a quo proferir nova decisão, deferindo, ou não, a penhora dos valores restituendos. Recurso parcialmente provido, com a determinação de que deverá ser preservado o sigilo das informações que vierem a ser prestadas pela Receita Federal.